Tribunal: TJES
Processo: 0022113-47.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022113-47.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: DANTE LOPES NEGREIROS e outros

APELANTE: BETACRUX SECURITIZADORA LTDA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–

EMBARGOS DE TERCEIROS –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
– AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ANTES DA PENHORA – FRAUDE
À
EXECUÇÃO – PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2
. Nos termos da Súmula nº 375, do Superior Tribunal de Justiça, “
o
reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”. (Súmula n. 375, Corte Especial, julgado em 18/3/2009, DJe de 30/3/2009.)

3
. Apesar de inexistir qualquer anotação nas matrículas dos imóveis no momento da transferência, os adquirentes tinham conhecimento acerca da pendência do processo executivo, levando-se em consideração principalmente que são filhos da executada e que um deles, inclusive, foi assistido pela própria mãe.

4.
Ao se reconhecer que houve má-fé por parte do adquirente, está satisfeito o requisito da Súmula nº 375, do STJ.

5
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0022113-47.2018.8.08.0024

APELANTES: DANTE LOPES NEGREIROS e HEITOR LOPES NEGREIROS

APELADO: BETACRUX SECURITIZADORA LTDA

RELATOR: DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DANTE LOPES NEGREIROS
e
HEITOR LOPES NEGREIROS
contra r. sentença de fls. 542/546-verso, integrada às fls. 553/554-verso, que julgou improcedente o pedido formulado nos Embargos de Terceiros opostos em face de REDITMIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS posteriormente sucedida por
BETACRUX SECURITIZADORA LTDA
.

Em suas razões recursais, fls. 558/568, os recorrentes alegam, em síntese, (i) que fazem
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita; (ii) a contrato de compra e venda fora firmado em 1999 (após o falecimento do genitor dos embargantes e na época em que os embargantes eram menores), como forma encontrada pelo ascendente sobrevivente de garantir a subsistência futura dos filhos; (iii) todas as parcelas do financiamento eram pagas exclusivamente com os valores percebidos a título de pensão alimentícia e pensão por morte direcionada aos embargantes, o que foi comprovado pelos extratos da Conta da CEF e pela prova testemunhal; e (iv) na época da compra/transferência do referido bem, não havia nenhuma constrição ou gravame sobre o bem, de modo que tanto a compra como a transferência foi realizada de plena boa-fé e não pode, agora, gerar ônus ao terceiro de boa-fé real proprietário do bem.

Contrarrazões apresentadas às fls. 572/583.

Pois bem.

Na origem,
DANTE LOPES NEGREIROS
e
HEITOR LOPES NEGREIROS

opôs Embargos de Terceiro em face de REDITMIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS posteriormente sucedida por
BETACRUX SECURITIZADORA LTDA

aduzindo que fazem
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita e que o bem imóvel penhorado na execução em apenso nunca foi de propriedade da requerida Jussara (genitora deles), mas sim dos embargantes.

Nesse passo, afirmam que o contrato de compra e venda foi firmado em 1999, após o falecimento do genitor dos embargantes que na época eram menores, como forma de garantir a subsistência futura dos filhos, sendo que todas as parcelas do financiamento eram pagas exclusivamente com os valores recebidos a título de pensão alimentícia (pensão por morte) direcionada aos embargantes.

Esclarecem, outrossim, que foi aberta uma conta-corrente na Caixa Econômica Federal diante da necessidade do recebimento da pensão e os valores para pagamento das prestações eram todos retirados de lá, sendo que com o término da pensão a conta foi encerrada pela genitora dos embargantes, o que pode ser comprovado mediante a prova documental anexada e corroborada pela prova testemunhal que se pretenderá produzir.

Aduzem, ainda, que imediatamente após o pagamento do imóvel perante a construtora e sendo seus filhos já maiores de idade, foi firmado instrumento de escritura pública de compra e venda diretamente com os embargantes, de modo a exteriorizar uma situação real de forma jurídica. Afirmam, outrossim, que à época da compra/transferência do referido bem, não havia nenhuma constrição ou gravame sobre ele, motivo pelo qual tanto a compra como a transferência foram realizadas de plena boa-fé, não podendo agora gerar ônus ao terceiro de boa-fé.

Ao receber a inicial, o magistrado singular deferiu o pedido liminar “
para determinar a manutenção da posse do bem imóvel ora penhorado, prosseguindo-se a execução apenas em relação aos demais bens penhorados, se for o caso
”.

Devidamente citado, o exequente/embargado, alegou, em síntese, que os embargantes não fazem
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita e, no mérito, aduz que constata-se da declaração de imposto de renda que os imóveis foram recebidos por meio da herança, inclusive com doação da parte da executada.

Afirma, ainda, que os embargantes faltam com a verdade ao afirmarem que a conta bancária mantida pela executada junto à Caixa Econômica Federal foi criada apenas para o recebimento das pensões auferidas pelo embargante em decorrência do falecimento de seu genitor, já que esta era de natureza temporária de 08/02/1998 até 10/06/2009, porém depreende-se à fl. 142 que a referida conta era mantida desde 07/12/1994.

Argumenta, ademais, que os imóveis de matrículas 76.573, 76.574 e 76.575 foram gravados em usufruto vitalício em favor da executada e que o comprovante anual de rendimentos de alugueis referente a tais imóveis consta como locadora a executada Jussara Ferreira Lopes.

Assim, afirma que a aquisição dos imóveis em nome dos filhos foi realizado em fraude à execução, pois a executada já tinha ciência inequívoca da presente ação, capaz de reduzi-la à insolvência, sendo que a ciência inequívoca se comprova através da leitura de certidão exarada à fl. 46 do cumprimento de sentença nº 0806708-60.2003.8.08.0024, datada de 20/05/2004.

Após regular tramite processual, foi proferida a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Foi justamente em face deste
decisum
, que foi interposto o presente recurso, o qual passo a apreciar.

De início, tendo em vista que o benefício da assistência judiciária foi revogado na sentença recorrida, desnecessário o pagamento do preparo nos termos do artigo 101, §§ 1º e 2º, do CPC, já que os recorrentes apresentaram irresignação quanto a este ponto. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO ESPECIAL DESERTO. SÚMULA Nº 187/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2.
Ressalte-se ainda que no presente caso o benefício da gratuidade da justiça fora indeferido pelo Tribunal de origem no acórdão recorrido (e-STJ fls. 52/54), e o agravante não se insurgiu contra referido indeferimento nas razões do recurso especial, mas apenas se limitou a fazer novo pedido para a concessão da benesse. Logo, inaplicável a regra prevista no art. 101, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

(

(AgInt no AREsp n. 2.111.929/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

Conforme precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC
1
. Portanto, em havendo provas suficientes de que a parte não ostenta as condições legais para que seja beneficiada com a assistência judiciária gratuita, deve o magistrado indeferir o pleito.

Trilhando essa vertente, ao apreciar as peças acostadas aos autos, não obstante os apelantes afirmem não possuírem condições financeiras para arcarem com as verbas sucumbenciais sem prejuízo de seu sustento, entendo que a conclusão obtida pelo culto magistrado
a quo
deve ser preservada.

Isto porque, os recorrentes, residentes no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, receberam considerável patrimônio de herança em decorrência do falecimento de seus genitores conforme declaração de imposto de renda juntada aos autos, o que, sequer foi impugnado.

Ademais, em que pese a disposição do art. 99, §4º, do CPC, de que o patrocínio da causa por advogado particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais circunstâncias que evidenciam a capacidade econômica da parte que alega insuficiência de recursos financeiros.

Nessa linha de entendimento, colaciono jurisprudência oriunda deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

Vale ressaltar que o referido benefício deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, não vindo aos autos elementos capazes de justificar o deferimento da assistência judiciária gratuita, a manutenção da revogação é medida que se impõe.

No que se refere ao mérito propriamente dito, é cediço que nos termos da Súmula nº 375, do Superior Tribunal de Justiça, “
o
reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”. (Súmula n. 375, Corte Especial, julgado em 18/3/2009, DJe de 30/3/2009.)

Sobre o tema, cito o elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO
. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL PELO DEVEDOR INSOLVENTE EM FAVOR DE DESCENDENTE MENOR. DESNECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA PENHORA OU DA EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OU DE PROVA DA MÁ-FÉ.

1. Embargos de terceiro opostos em 19/02/2019, dos quais foi extraído o presente recurso especial interposto em 20/07/2021 e concluso ao gabinete em 01/02/2022.

2.
O propósito recursal consiste em definir se a averbação da penhora ou da pendência de ação de execução na matrícula do bem ou a prova da má-fé é requisito imprescindível para a caracterização de fraude à execução na hipótese de transferência de imóvel pelo devedor a seu descendente.

3. A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente (art. 592, V, do CPC/73; art. 792, § 2º, do CPC/2015).

4.
As hipóteses em que a alienação ou oneração do bem são consideradas fraude à execução podem ser assim sintetizadas: (i) quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória; (ii) quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução; (iii) quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi suscitada a fraude; (iv) quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015)
.

5. Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que a inscrição da penhora no registro do bem não constitui elemento integrativo do ato, mas sim requisito de eficácia perante terceiros. Precedentes. Por essa razão, o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação (art. 659, § 4º, do CPC/73; art. 844 do CPC/2015). Essa presunção também é aplicável à hipótese na qual o credor providenciou a averbação, à margem do registro, da pendência de ação de execução (art. 615-A, § 3º, do CPC/73; art. 828, § 4º, do CPC/2015).

6. Por outro lado,
se o bem se sujeitar a registro e a penhora ou a execução não tiver sido averbada, tal circunstância não obsta,
prima facie
, o reconhecimento da fraude à execução. Na hipótese, entretanto, caberá ao credor comprovar a má-fé do terceiro; vale dizer, que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo. Essa orientação é consolidada na jurisprudência deste Tribunal Superior e está cristalizada na Súmula 375 do STJ e no julgamento do Tema 243.

7. Entretanto, essa proteção não se justifica quando o devedor procura blindar seu patrimônio dentro da própria família mediante a transferência de bem para seu descendente, sobretudo menor, com objetivo de fraudar execução já em curso. Nessas situações, não há importância em indagar se o descendente conhecia ou não a penhora sobre o imóvel ou se estava ou não de má fé. Isso porque o destaque é a má-fé do devedor que procura blindar seu patrimônio dentro da própria família.

8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 1.981.646/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

No caso dos autos, verifica-se que o imóvel penhorado foi inicialmente adquirido pela executada JUSSARA FERREIRA LOPES (genitora dos apelantes) da Galwan Construtora e Incorporadora Ltda, conforme Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de fls. 31/46.

Por sua vez, em
06/10/2004
foi lavrada a escritura pública registrada nas matrículas nºs 76.573, 76.574 e 76.575 (apartamento nº 1302 e vagas de garagem nº 63 e 64) que transmitiu referidos bens, por permuta aos apelantes, tendo a executada assistido um dos filhos, relativamente incapaz naquela época. Calha acentuar, ainda, que foi registrado o usufruto vitalício em favor da executada sobre os referidos imóveis (fls. 512/516 dos autos nº 0806708-60.2003.8.08.0024 – 024.03.020281-6).

No entanto, percebe-se que quando lavrada a escritura pública supramencionada, a executada JUSSARA já havia sido citada para realizar o pagamento do montante devido na ação monitória desde
20/05/2004
(fls. 45/46 dos autos nº 0806708-60.2003.8.08.0024 – 024.03.020281-6).

Nesse passo, não obstante inexistir qualquer anotação nas matrículas dos imóveis, concluo que o julgador singular agiu com acerto ao afirmar que os adquirentes/apelantes tinham conhecimento acerca da pendência do processo em apenso, levando-se em consideração principalmente que são filhos da executada e que um deles, inclusive, foi assistido pela própria mãe.

Portanto, resta afastada a boa-fé dos adquirentes, configurando-se a fraude à execução na forma da Súmula nº 375, do Superior Tribunal de Justiça.

Do mesmo modo, não prospera a tese dos recorrentes no sentido de que sempre foram os reais proprietários dos imóveis. Isto porque restou satisfatoriamente comprovado que a executada auferia os lucros decorrentes do aluguel do apartamento, conforme declaração do imposto de renda, sendo ela, portanto, quem exercia a posse sobre eles.

Ademais, também resta afastada a tese de que o imóvel foi adquirido com os valores que os apelantes recebiam da pensão por morte deixada pelo pai, pois, apesar de os recorrentes sustentarem que criaram uma conta específica para este fim, foi demonstrado que a referida conta bancária já existia há mais de 05 (cinco) anos.

Por fim, registro que os depoimentos prestados audiência não são capazes de contrapor a conclusão adotada no pronunciamento vergastado, o qual reputo como correta.

Fixadas estas premissas, constata-se que os embargos de terceiro não merecem prosperar, pois, em se tratando de fraude à execução, não há que se falar em ilegalidade na penhora impugnada.

Pelo exposto,
CONHEÇO e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

1
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.

Com o relator.